Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718672-97.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELINO EDGAR ARAÚJO PESSOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. No Brasil, a jurisprudência adotou a teoria da amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, caracterizada quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para a do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa, como ocorreu na presente hipótese. 2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo a adoção da fração de 1/6 (um sexto). 3. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral entre ambas, e autoriza a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes do TJDFT e do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código Penal, sustentando que não houve inversão da posse da res furtiva em qualquer momento do iter criminis, razão pela qual deve ser reconhecida a forma tentada do crime, diminuindo-se a pena em 2/3; b) artigo 59 do CP, afirmando que a exasperação superior à fração de 1/6, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica e idônea, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não teria ocorrido no caso concreto; c) artigo 65 do Código Penal, asseverando a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante de reincidência, na segunda fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 14 e 59, ambos do CP, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Muito embora o réu tenha alegado, em seu interrogatório, que devolveu o aparelho celular antes mesmo de sair do prédio em que localizada a clínica, trata-se de versão isolada dos fatos, contrária aos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, que declararam que o réu empreendeu fuga do estabelecimento e que o bem só foi recuperado após perseguição, em local diverso [...] Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem admitido a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, ficando a critério do julgador a escolha de um ou outro método, sendo que este último tem sido o mais adotado nos julgados desta Corte, servindo de critério norteador, por bem atender à proporcionalidade, tendo em vista a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais ” (Id 64815810). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, não cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, in verbis: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite certa discricionariedade ao julgador na dosimetria da pena, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que foi respeitado no caso concreto. 6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão do Tribunal de Justiça, que seguiu a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, inclusive no que se refere ao critério utilizado para majoração da pena, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. (AREsp n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 27/12/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.975/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/11/2024). No que se refere ao suposto malferimento ao artigo 65 do Código Penal, também não cabe prosseguir o apelo especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1947845/SP (tema 585), concluiu que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. A turma julgadora, por sua vez, assentou que “o acusado ostenta numerosas condenações transitadas em julgado (a exemplo dos processos ns. 0720542-56.2019.8.07.0003, 0007097-14.2016.8.07.0004 e 0003796-20.2016.8.07.0017), de modo que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, prepondera a agravante, não havendo que se falar em compensação integral” (Id 64815810). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016